Tribunal: TJPA
Processo: 0807311-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9589 - Depósito
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807311-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ORM AIR TAXI AEREO LTDA - EPP

AGRAVADO: SULINA COMERCIO DE OLEOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0807311-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ORM AIR TAXI AEREO LTDA - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA - PA30270-A

AGRAVADO:
SULINA COMERCIO DE OLEOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. AERONAVE DANIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, II. DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ORM AIR TAXI AÉREP LTDA. nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por SULINA COMÉRCIO DE ÓLEOS LTDA., na qual o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital deferiu a inversão do ônus da prova.

Em síntese, a agravante se insurge alegando que não é possível a inversão do ônus da prova, pois a situação apresentada não se amolda aos requisitos que caracterizam a relação de consumo, haja vista que não se enquadra na condição de consumidor final. Aduz, também, que não há que se falar em hipossuficiência da agravada, visto que possui capital social quase 10 vezes maior que a agravante.

Dessa forma, requereu o deferimento do efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão do processo de origem e, no mérito, a reforma da decisão combatida.

Com a distribuição do feito, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Deferido pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 14724208.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 19596299. Em resumo, alega que se trata de relação de consumo e que deve ser aplicada a teoria finalista mitigada. Aduz que a hipossuficiência necessária para análise da sujeição do processo às regras da relação de consumo não é a financeira, mas sim a vulnerabilidade técnica, pois não é do ramo da atividade de aviação aérea. Requer a manutenção da decisão de piso e que seja mantida a inversão do ônus da prova.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a concessão de efeito suspensivo, com posterior reforma do interlocutório proferido na origem que reconheceu a relação de consumo entre as partes e determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Após análise dos autos, entendo que assiste razão ao agravante. Explico.

Conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, cabe ao autor da demanda, no caso Ação de Indenização por Danos Materiais, na qual visa à reparação do prejuízo causado pela parte ré, demonstrar a responsabilidade desta.

No caso, a parte entregou o avião à parte ré para serviços de hangaragem e teve o para-brisa da aeronave danificada em decorrência de imperícia no serviço prestado, conforme alega.

Dessa forma, cabe à parte autora, ora agravada, demonstrar que entregou a aeronave em perfeitas condições à demandada para que fosse resguardada, nos termos do serviço contratado.

Por outro lado, cabe à parte ré, ora agravante, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos preconizados do art. 373, II, do CPC, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE APELAÇÃO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIO OU EXTINTIVO DO DIRETO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - RÉU. Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(TJ-MG - AC: 10079120618669002 Contagem, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

(TJ-MT - AC: 10239049120218110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

No presente caso, entendo desnecessária e descabida, ao menos no que concerne ao instante processual, a inversão do ônus da prova, eis que ainda será oportunizada a produção das provas requeridas pelas partes, ocasião na qual o juízo poderá determinar a produção das provas que entender necessárias ao julgamento da demanda e indicar qual parte deve produzir o ato, de acordo com a possibilidade de cada litigante, consoante dispõe o art. 373, § 1º, do CPC.

A inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser implementada, via de regra, apenas quando a produção da prova somente possa ser produzida pela parte requerida e desde que não se mostre prova impossível de ser produzida por se tratar de prova de fato negativo (prova diabólica) ou excessivamente difícil.

Por fim, reforço que o juízo ainda poderá realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º do CPC, fundamentando a necessidade de aplicação do instituto processual.

Acrescento que as provas que as partes pretendem produzir ou que tem que provar, não são elididas com uma possível inversão, eis que o autor tem que provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito e o réu a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Dessa forma, concluo que, neste instante processual, é indevida a inversão do ônus da prova, devendo ser deferida, se necessária, no momento da produção das provas, ocasião na qual o juízo deverá distribuir o ônus nos termos do ar. 373 do CPC.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão de piso e revogar a inversão do ônus da prova deferida à parte autora.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024